Tribunal: TJDFT
Processo: 0742647-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se o agravado HERBERT STEINER para regularizar sua representação processual, visto que a manifestação de ID 43402804 veio desacompanhada de instrumento de mandato (artigo 76, caput, do Código de Processo Civil). Intime-se o agravante para se manifestar, caso queira, sobre a ilegitimidade passiva suscitada no ID 43402804 (artigo 10o do Código de Processo Civil). Prazo comum: 10 (dez) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora